Tribunal: TJSP
Processo: 1009054-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Motorista de aplicativo descredenciado sob alegação de envio de CNH em desconformidade com o contrato – Sentença de parcial procedência – Alegação de violação ao art. 494, I e II, do CPC afastada – Não ocorrência de cerceamento de defesa – Suspensão do cadastro por suposta violação aos termos

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Motorista de aplicativo descredenciado sob alegação de envio de CNH em desconformidade com o contrato – Sentença de parcial procedência – Alegação de violação ao art. 494, I e II, do CPC afastada – Não ocorrência de cerceamento de defesa – Suspensão do cadastro por suposta violação aos termos contratuais – Infrações não comprovadas pela ré – Desativação, ademais, que foi feita sem observância de que a CNH do autor se encontrava no prazo de validade, conforme Deliberação Contran no 243/2021 – Reativação do cadastro do autor que só ocorreu em 25/03/2022 – Lucros cessantes presumíveis e devidos em razão da suspensão irregular sofrida pelo promovente da ação – Indenização a esse título que deverá ser calculada em sede de liquidação de sentença baseada na média do histórico de faturamento do autor – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, montante que atende aos parâmetros jurisprudenciais, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Demora excessiva na reativação da conta do autor que impõe a ampliação do limite temporal para a exigência da multa cominatória, mantido o valor fixado em primeiro grau por se mostrar adequado para a hipótese dos autos – Litigância de má-fé – Não configuração – Recurso provido.